Tribunal: TJPA
Processo: 0802307-43.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802307-43.2019.8.14.0039

APELANTE: JOANA FERNANDES SOUZA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
In casu
, verifica-se que o banco recorrido juntou cédula de crédito bancário assinada pela recorrente e seus documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Assim, não assiste razão à tese de fraude suscitada pela apelante, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitada, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANA FERNANDES SOUZA.,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c devolução de valores, indenização por danos morais e tutela de urgência, movida em face de
BANCO ITAU CONSIGNADOS S.A
, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas.

Narra a exordial, que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS e observou a redução do valor de seu benefício, por isso, se dirigiu ao INSS e descobriu a existência de empréstimo no valor de R$ 764, 85 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente ao contrato nº 22502237, que fora dividido em 58 parcelas de 25,24 ( vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Aduz não ter contratado o empréstimo e que já foram descontadas 58 parcelas que totalizam o montante de R$ 1.463, 92 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos)

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual e indeferida a liminar requerida (ID 5339830).

No ID 5339842 foi certificado que o banco requerido não apresentou contestação no prazo legal.

Em sede de contestação (ID5339846) o Banco réu, ora apelante, suscitou preliminarmente a ocorrência de prescrição, a ausência de pretensão resistida . No mérito, afirma que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação (ID 5339852)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID5339861) decretando a revelia do banco requerido e julgando improcedente o pedido, cuja parte dispositiva segue transcrita:

“

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO O M
É
RITO, nos termos do artigo 487, I, do C
ó
digo de Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honor
á
rios advocat
í
cios que fixo em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98,
§
3
º
do C
ó
digo de Processo Civil, em raz
ã
o da gratuidade deferida.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação ( ID 5339865), requerendo a reforma da decisão recorrida por entender que o banco requerido não observou as formalidades legais para a contratação com a recorrente. Argumenta que a parte autora não celebrou o contrato de empréstimo e que não foram juntados os comprovantes de depósito do valor contratado na conta bancária da apelante.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID 5339869)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude no negócio jurídico em litígio.

Antes de adentrar no mérito do recurso, é importante esclarecer que o juízo de 1º grau decretou a revelia do banco em virtude da juntada intempestiva da contestação. A revelia está prevista no art. 344 do Código de Processo Civil que dispõe “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

Todavia, mesmo na hipótese de decretação de revelia, o réu pode exercer o direito de produção de provas, se o fizer antes de encerrada a instrução processual, conforme demonstra entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória
.” (STJ – Resp nº 1.335.994-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.12.8.2014).

Assim, na hipótese dos autos, correta a sentença que, embora tenha decretado a revelia do banco requerido, analisou os documentos anexados à contestação intempestiva, visto que apresentados durante a fase instrutória.

Passo à análise do mérito recursal.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos, sem anuência, em seu benefício previdenciário e, por isso, merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Entretanto, analisando as provas documentais constantes nos presentes autos, entendo não assistir razão à tese de fraude suscitada pela recorrente, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência na contratação, além do que não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício de consentimento que pudesse interferir em sua manifestação de vontade.

Verifica-se que o banco recorrido juntou (ID 5339855) cédula de crédito bancário assinada pela recorrente, seus documentos pessoais (ID 5339855), comprovante de residência (ID 5339855), os quais foram apresentados no momento da contratação.

Ocorre que a apelante aduz, em suas razões recursais, que a assinatura constante no contrato é forjada, visto que é analfabeta e não poderia assinar o instrumento. Entretanto, a instituição bancária relata que, no momento da celebração do contrato, a recorrente sabia ler e podia assinar, pois à época apresentou documento de identidade (ID 5339846) em que não constava nenhuma observação acerca de ser analfabeta ou estar impossibilitada de assinar.

De fato, entendo que há verossimilhança nas alegações do Réu/Apelado, pois o documento de identidade juntado nos presentes autos pela Autora/Apelante (ID 5339828) foi expedido em 08/01/2013, ou seja, em data posterior à celebração do contrato (11/01/2012), constando somente nele a informação de que ela “não assina”.

Além disso, o banco anexou comprovante de depósito do empréstimo (ID 5339848), esclarecendo que foi abatido do valor depositado o débito referente à renegociação do contrato nº 199420892 (no valor de R$ 326,28), sem que tal fato fosse refutado pela Apelante.

Por fim, vale ressaltar que grande parte das razões recursais abordam a tese de ausência de prescrição da ação, sendo que tal matéria nem devia ter sido impugnada uma vez que a sentença foi clara ao dizer que a demanda não está prescrita.

Desse modo, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO

(Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Portanto, em que pese a incidência do Código do Consumidor à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela apelante junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/11/2021